Tribunal: CARF
Processo: 10715.726779/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.726779/2015-89
RESOLUÇÃO
3001-000.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA - INFRAERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereiria – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726779/2015-89
2
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
regulamentar, no montante de R$ 1.730.000,00, com fundamento no art. 107,
IV, “f”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, por deixar de prestar informação sobre
carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada ao depositário ou ao operador portuário.
Segundo a fiscalização, a autuação se refere ao descumprimento do prazo de doze
horas após a chegada do veículo transportador, previsto no art. 14 da Instrução
Normativa SRF no 102, de 1994, para que o depositário concluísse o
armazenamento e o correspondente registro no Sistema Mantra, das cargas sob
sua responsabilidade. Esclarece que o tempo limite determinado em norma, de 12
horas contadas a partir do horário de chegada do veículo transportador, não foi
alterado pelo chefe da unidade local, salientando, ainda, que o art. 7o da IN SRF
no 102, de 1994, prevê, em eventuais situações, o obrigatório registro do
armazenamento da carga no Sistema Mantra através de documento subsidiário
de identificação de carga – DSIC. O auto de infração, que se reporta às chegadas
de veículo transportador em fevereiro de 2011, encontra-se instruído com anexo
contendo número identificador do conhecimento de carga, data e hora da
chegada do veículo transportador e data e hora da respectiva armazenagem, além
de telas do sistema Mantra e cópias dos conhecimentos de carga.
Cientificada em 11/01/2016, a interessada apresentou, tempestivamente, em
10/02/2016, impugnação (fls. 440/452), na qual, em síntese, alega:
1. Prescrição intercorrente, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de
1999, considerando ter sido autuada em maio de 2010, mas a “notificação da
decisão” ter se dado em abril de 2015, mais de 3 anos após a “autuação”;
2. No mérito, particularidades nos fluxos operacionais relativos ao recebimento
das cargas, que descreve e distingue e às quais atribui possíveis divergências em
relação à chegada dos veículos:
2.1 Quanto ao que denomina “recebimento direto (voo)”, diz que procede à
vistoria das cargas e informa, no sistema Mantra, quantidade, peso, avarias,
armazenamento e outras informações; salienta que o recebimento/encerramento
é realizado na totalidade do termo de entrada, e não por carga; ato contínuo,
registra e conclui o armazenamento;
2.1.1 acrescenta que, mesmo encerrado o recebimento e efetivo registro das
cargas, essas ainda podem ser desconsolidadas, posteriormente, pelo agente
desconsolidador, tratando-se de uma segunda etapa e um novo recebimento,
agora da carga desconsolidada (filhote), com nova pesagem, identificação e
registros devidos, porém a data e hora de chegada do voo permanecem os
mesmos, originários da carga master;
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726779/2015-89
3
2.2 quanto ao trânsito rodoviário, diz que registra no sistema Mantra a chegada
do veículo, cumprindo os prazos estabelecidos do Documento de Trânsito
Aduaneiro – DTA, relativo à rota utilizada para o transporte;
2.2.1 para o recebimento efetivo da carga, alega ser necessário o deslacre do
veículo, que se dará por interferência direta do agente da RFB, momento a partir
do qual se inicia o descarregamento e conferência das cargas efetivamente
transportadas a serem recebidas no Teca; salienta que veículos chegados nos
finais de tarde, nas madrugadas, finais de semana e feriados são deslacrados no
primeiro dia útil posterior à sua chegada;
2.3 como “outras situações particulares” relata as hipóteses de:
2.3.1 carga recebida diretamente do voo e destinadas a trânsito, quando não
removidas, seja por solicitação do consignatário ou transportador ou ainda por
decurso de prazo da remoção, e apresentadas para armazenamento, em que a
chegada do veículo permanece a mesma:
2.3.2 problemas técnicos com as redes de dados, seja do próprio Mantra ou
relativos a transferências de informações entre o Mantra e o TECAplus;
argumenta que tais problemas, às vezes, são perceptíveis quando ocorrem,
entretanto, em outras, somente são identificados posteriormente; cita, também,
hipóteses de tempestades em locais distantes, que podem causar perda de sinal e
proporcionar perdas de dados e arquivos durante as transferências, o que é
corrigido manualmente, assim que identificados;
2.3.3 indisponibilidade do sistema Mantra, provocada por divergência (peso,
volume, carga, frete ou outra qualquer) no encerramento do termo do voo; caso
retirada do sistema, a informação da indisponibilidade não permanece mais
registrada no Mantra;
2.3.4 no caso de cargas sujeitas a registro por meio de DSIC, a prerrogativa de
gerar automaticamente esse documento não deve ser conclusiva, visto que a RFB
pode tratar localmente a situação, de forma específica, podendo o agente fiscal
determinar que uma carga não seja informada por meio de DSIC, mas que
aguarde em área específica;
2.4 para identificação e compreensão dos casos, suscita o registro de códigos em
planilha anexa (RM – recebimento pelo master, DV – deslacre de veículo, CT –
carga trânsito, TH – troca de house e TEC – transferência eletrônica entre sistemas
Mantra e TECAplus, os quais descreve) e cópia do Mantra
3. sustenta que procedeu à armazenagem conforme as informações
disponibilizadas pelo transportador, em cumprimento às normativas e ao
processamento e recebimento das cargas, aduzindo não caber a caracterização de
não prestação de informações sobre as cargas armazenadas, visto que informadas
e registradas no sistema; acrescenta que outros elementos devem ser
observados, que tratam de situações locais e até de gestão, de sistema ou
atribuições;
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726779/2015-89
4
4. esclarece, ainda, que “todos os casos relacionados na listagem de cargas, são
cargas isoladas de voos. Isto evidencia que foram problemas pontuais, pois, não
fosse assim, todo o TERMO (voo) estaria relacionado, uma vez que o Depositário
recebe e encerra o Termo — com todas as cargas nele informadas, e não cargas
isoladas” e que “demonstram os anexos que as cargas foram efetivamente
recebidas e armazenadas nos prazos, não fossem questões pontuais e específicas”
(destacamos)
No seu recurso voluntário o recorrente argui, em síntese:

Preliminar de prescrição intercorrente dado o transcurso de mais de três anos
sem que um despacho tenha ocorrido, nos termos do § 1o do artigo 1o da Lei
9.873/99;

Preliminar de nulidade da autuação em decorrência de cerceamento de defesa
e aplicação inadequada da legislação de regência e imprestabilidade das telas
utilizadas para o desiderato pretendido;

Adequação do valor da multa aplicada de forma a que a mais favorável lhe seja
cominada;

Pugna pela atualização da multa apenas após a decisão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
O recorrente aduz, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a ocorrência
de prescrição intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o
e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99. Aponta e comprova que a sua impugnação foi devidamente
protocolada no dia 10/02/2016 (e-fl. 440), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 855) foi proferido em
15/12/2023, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726779/2015-89
5
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726779/2015-89
6
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726779/2015-89
7
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 1174
DF CARF MF
Original